Tribunal: TJDFT
Processo: 0717538-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717538-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEURICIO RODRIGUES DE BARROS AGRAVADO: J. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: JHENIFER MARTINS BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por N.R.B. contra a decisão proferida na ação de alimentos proposta por sua filha, J.M.B., representada por sua genitora, que fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 25% sobre os seus rendimentos brutos. Afirma que não possui condições financeiras para suportar o encargo no patamar fixado, pois se encontra desempregado desde 23/03/2023, quando foi demitido da empresa JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA na qual atuava como motorista, e atualmente recebe seguro desemprego no valor de R$ 2.230,97 que findará em 15/07/2023. Diz que o seu veículo GOL 1.0 ano 2021/2022 foi apreendido. Aduz que a genitora da menor está em melhores condições financeiras. Requer a redução dos alimentos para 15,5% do salário mínimo vigente, equivalente a R$ 204,60. Preparo não efetuado em virtude do pedido de gratuidade judiciária, que ora defiro. Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela total ou parcial. Nesta seara recursal, própria de cognição sumária, deve o agravante apresentar o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo acrescido da probabilidade do direito material vindicado (art. 300, CPC). No presente caso, apesar de o pedido se tratar de redução de alimentos, observo que não estão evidenciados os requisitos para a concessão da tutela pretendida consistentes na prova da verossimilhança da alegação, risco de dano irreparável e de difícil reparação. A fixação dos alimentos deve atender ao que dispõe o art. 1.694 do CC, para tanto, as necessidades dos filhos são de fato consideradas e apuradas no curso do processo, respeitados os princípios do contraditório, devido processo legal e ampla defesa, especialmente no tocante à possibilidade da pessoa obrigada a prestar os alimentos, exigindo-se prudência do magistrado e maior perquirição acerca das suas reais capacidades. Conquanto demonstrada a rescisão do contrato de trabalho, o agravante informa que está recebendo seguro desemprego em valor similar ao salário contratual que percebia, qual seja, R$ 2.285,80. Apesar de toda a argumentação do agravante e tentativa de demonstrar o desequilíbrio no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade nos alimentos fixados pelo Magistrado de origem, tenho que não foram suficientemente demonstrados, isto porque o fato de estar desempregado não implica dizer que esteja inapto ao exercício do labor e de algum modo poder prover o sustento da menor, salvo em caso de alguma peculiaridade que não restou evidentemente demonstrada nos autos. Nesse descortino, à míngua de demais elementos que demonstrem o comprometimento da subsistência do alimentante, os alimentos provisoriamente fixados no valor de aproximadamente R$ 571,25 se apresentam compatíveis aos seus ganhos atuais. Sobre o tema, transcrevo julgado desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ARTIGO 98, §5o, CPC. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Preconiza o §1o do art. 1.694 do Código Civil que "os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada", de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando. 2. Os alimentos possuem a característica da variabilidade, o que possibilita a majoração, redução ou mesmo a exoneração desta obrigação, como também a modificação da forma em que foi fixada (REsp 1505030/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015). 3. Se a decisão que fixou os alimentos provisórios, avaliou os elementos necessários à apreciação do binômio necessidade e possibilidade, estabelecendo montante razoável e proporcional diante das provas até então produzidas, não há que se falar em sua reforma, necessitando o feito de dilação probatória para averiguar a real possibilidade do alimentante. 4. Na situação posta, não se vislumbrou, à luz das provas juntadas nesta seara recursal, a existência de circunstancias que autorizem a cassação da decisão recorrida na forma pretendida pela parte agravante, devendo a decisão ser mantida por seus fundamentos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1213304, 07110747720198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 11/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, entendo que, nesse momento processual, a decisão de fixação de alimentos provisórios prolatada pelo juízo de origem deve ser mantida, pois inexistem os requisitos necessários que autorizem a sua modificação. Portanto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contraminuta. Ao Ministério Público. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator